Tribunal: TCU
Processo: 037.084/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que julgou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Alvanir Almeida de Carvalho contra o Acórdão 272/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Avanir Almeida de Carvalho e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.